Tribunal: STF
Processo: Rcl 9682
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 382.396-AgR/MG. OCORRÊNCIA. VEDAÇÃO AO CREDITAMENTO DO ICMS NA HIPÓTESE DE CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A demanda ajuizada pela reclamante objetivava afastar restrições impostas ao princípio da não cumulatividade referentes ao direito de aproveitamento de créditos do ICMS, englobando, portanto, o crédito presumido.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.